Tribunal: TJDFT
Processo: 0734792-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impossibilidade de fixação e execução dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento na presente demanda. Observância ao Tema no 1.142/STF – repercussão geral. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em demanda de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, que indeferiu o pedido de fixação e execução dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em análise versa sobre a possibilidade de fixação e execução de honorários advocatícios de sucumbência decorrentes da fase de conhecimento da ação coletiva no cumprimento individual da sentença.
III. Razões de decidir
3. É certo que o crédito do advogado decorrente de honorários de sucumbência tem natureza alimentar e é autônomo em relação a ação principal, conforme a Súmula Vinculante 37 do STF.
4. Contudo, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. Precedente: (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 07.02.2019).
5. Observância a tese firmada pelo STF no Tema 1.142, RE 1309081, julgado sob o rito da repercussão geral: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”. (RE 1309081 RG, Relator(a): Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06.05.2021).
6. Descabida a fixação honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, pois não são devidos tais valores em relação a cada litisconsorte. Os honorários advocatícios da fase de conhecimento distinguem-se daqueles devidos em razão da execução individual (Súmula 345 do STJ e o Tema Repetitivo 973).
7. Ademais, o artigo 85 do Código de Processo Civil prevê critérios específicos em relação aos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Pública.
8. Os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, §8o; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.142/STF - RE 1309081 RG, Relator(a): Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 06.05.2021; RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 07.02.2019; STJ: Tema Repetitivo 973; Súmula 345 do STJ.